Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717761-07.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO VICTOR ZALAN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pretensão não deduzida na instância de origem configura inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso quanto ao ponto. 2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. 3. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 5. Os valores devidos a título de expurgos inflacionários incidentes sobre as cadernetas de poupança dispensam a realização de liquidação por arbitramento ou por artigos, sendo suficiente a confecção de cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. 6. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 6.899/81, asseverando que a correção monetária do débito judicial deve seguir o aludido dispositivo legal, e não considerar os índices de caderneta de poupança. Assim, deve se adotar, como índice de correção monetária aplicado na atualização do débito, o INPC, por este refletir melhor a inflação e recompor o valor da moeda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em adição, requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo, tecendo considerações sobre os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) Os recursos de natureza extraordinária, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, dependendo a sua atribuição de decisão judicial expressa. II - A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (AgRg no TutPrv no REsp 1709754/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/3/2018). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024